Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO. ENVOLVIMENTO DE PREPOSTO DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CAUSALIDADE ADEQUADA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO. PEDIDO EXPRESSO DE RENÚNCIA. PRECLUSÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Por inteligência dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, o condomínio é objetivamente responsável pelos atos de seus prepostos, quando praticados no exercício das funções do cargo, ou pelo uso da estrutura própria do condomínio. A ausência do elemento subjetivo não implica em reconhecimento imediato da responsabilidade por ato de terceiros em qualquer caso. Faz-se necessária a demonstração concreta dos três elementos essenciais à imputação da responsabilidade, quais sejam, conduta, nexo causal e dano.

2. Quanto à delimitação do nexo de causalidade, predomina na jurisprudência a aplicação da teoria da causalidade adequada, segundo a qual considera-se como causa do dano somente os fatos abstratamente idôneos à produção do resultado. Não havendo demonstração do envolvimento ou conduta idôneos à realização do resultado, não estão demonstrados os elementos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil do condomínio.

3. Havendo pedido expresso de exclusão de um dos réus, acolhido por Decisão, não há mais possibilidade de discutir sua responsabilidade civil, em razão da preclusão.

4. Em relação aos danos morais, não há falar em sua prova material. Deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.1. Diante do arbitramento de valor suficiente para compensar os danos causados à honra objetiva e subjetiva, não há fundamento para a majoração da indenização.

5. Recurso conhecido e não provido.